Tribunal: TJDFT
Processo: 0737191-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737191-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, ERNANDES KAORU NAKAMURA, ANA CRISTINA GUERRA NAKAMURA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da agravante de baixa de gravame (hipoteca) constante da matrícula do imóvel por ela arrematado em leilão. A agravante alega, em síntese, que: 1) o cancelamento da hipoteca vinculada ao imóvel é direito da arrematante; 2) o fato de não ter havido ainda a definição quanto à distribuição do valor advindo do leilão não pode configurar empecilho para o cancelamento do gravame. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja cancelada a hipoteca registrada na matrícula no 309.296, sob o R.4, mediante o envio de ofício ao 3o Ofício de Registro de Imóveis e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Estabelecem os arts. 1.430, 1.499, VI, e 1.501 do CC: “Art. 1.430. Quando, excutido o penhor, ou executada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante. (...) Art. 1.499. A hipoteca extingue-se: (...) VI - pela arrematação ou adjudicação. (...) Art. 1.501. Não extinguirá a hipoteca, devidamente registrada, a arrematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução.” Assim, notificado o credor hipotecário e arrematado o bem em leilão, eventual saldo remanescente deve ser cobrado do devedor originário, não havendo razão para a manutenção da hipoteca. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Col. STJ e deste E. Tribunal: “(...) 4. A aquisição em hasta pública é considerada modo de aquisição de propriedade a título originário, de modo que, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, não ocorre a subsistência de eventual ônus hipotecário incidente sobre ele. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1318181/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018) “(...) 3. O objetivo da notificação, de que trata o art. 1.501 do Código Civil, é levar ao conhecimento do credor hipotecário o fato de que o bem gravado foi penhorado e será levado à praça de modo que este possa vir a juízo em defesa de seus direitos, adotando as providências que entender mais convenientes, dependendo do caso concreto. 4. Realizada a intimação do credor hipotecário, nos moldes da legislação de regência (artigos 619 e 698 do Código de Processo Civil), a arrematação extingue a hipoteca, operando-se a sub-rogação do direito real no preço e transferindo-se o bem ao adquirente livre e desembaraçado de tais ônus por força do efeito purgativo do gravame. 5. Extinta a hipoteca pela arrematação, eventual saldo remanescente em favor do credor hipotecário poderá ser buscado contra o devedor originário, que responderá pessoalmente pelo restante do débito (art. 1.430 do Código Civil). 6. Sem notícia nos autos de efetiva impugnação da avaliação do bem ou da arrematação em virtude de preço vil, não é possível concluir pela manutenção do gravame simplesmente porque o valor foi insuficiente para quitar a integralidade do crédito hipotecário. (...)” (REsp 1201108/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 23/05/2012) “EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL HIPOTECADO. SALDO REMANESCENTE. Extinta a hipoteca pela arrematação, eventual saldo remanescente em favor do credor hipotecário poderá ser cobrado do devedor que responderá pelo restante do débito (CCB 1.430).” (Acórdão 1236492, 00068322219968070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante diante da indevida manutenção do gravame, limitando seu direito de propriedade. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o cancelamento da hipoteca registrada na matrícula no 309.296, sob o R.4, mediante o envio de ofício ao 3o Ofício de Registro de Imóveis. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator